Tribunal: STF
Processo: Rcl 28625
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-24
Data de publicação: 2018-08-24

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Revisão de benefício. Alteração no teto dos benefícios do regime geral de previdência. 3. Alegação de afronta ao que decidido na RE-RG 564.354 (tema 76), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 15.2.2011. Inocorrência. Ausência de identidade material. Sucedâneo de recurso. Impossibilidade. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.